Tribunal: STF
Processo: ARE 1400631
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE COMPENSAÇÃO, RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na restituição, ressarcimento ou compensação de indébito tributário.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a constitucionalidade da incidência de Imposto de Renda sobre a taxa Selic recebida por contribuinte em sede de repetição de indébito e/ou restituição/compensação administrativa.



    Registra que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.138.695/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento sobre a presente controvérsia, e que o Tribunal de origem, em sede de arguição de inconstitucionalidade, atribuiu interpretação diversa ao artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, no sentido da não incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrente de repetição de indébito.



    Esclarece que os artigos 153, III e 195, I, “c”, ambos da Constituição Federal, definem a competência da União para a instituição do IR e da CSLL, sem, contudo, definir a base de cálculo, que por possuir conceito amplo, é definida pela legislação infraconstitucional.



    Sustenta que o parâmetro de aferição da constitucionalidade do fato gerador do imposto de renda, do ponto de vista material, no nosso sistema jurídico, é o acréscimo patrimonial, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.



    Por fim, requer que 



     seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3° da Lei n° 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei n° 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1°, do CTN (Lei n° 5.172/66), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quanda da repetição de indébito e/ou levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo REsp 1.138.695-SC.



    Inicialmente, os autos foram sobrestados em razão do Tema 962 da repercussão geral (e-Doc. 102).



    Após o julgamento de mérito do Tema 962/RG, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que toca à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos em razão da incidência da Taxa Selic na repetição de indébito e inadmitiu no tocante aos depósitos judiciais, ao fundamento de se tratar de violação meramente reflexa ao texto constitucional (e-Doc. 104).



    No recurso extraordinário com agravo, a parte recorrente defende que o Tema 962 da repercussão geral não abarca a questão atinente à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora recebidos em decorrência de depósitos judiciais. 



    Decido.



    Da leitura do voto condutor do acórdão recorrido chega-se a conclusão que a controvérsia trazida no presente mandado de segurança refere-se, única e exclusivamente, à incidência de imposto de renda pessoa jurídica e de contribuição sobre o lucro líquido sobre os valores referentes à taxa selic na repetição de indébito.



    Cumpre destacar, inclusive, que a petição de recurso extraordinário interposta traz em seu preâmbulo que (e-Doc. 95, fl. 2):



    Pretende a União demonstrar: - que é constitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC recebida por contribuinte em sede de repetição de indébito. 



    Nesse contexto, observo que houve equívoco do Tribunal de origem ao proferir uma decisão mista, não admitindo o recurso extraordinário quanto à controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC em depósitos judiciais, a qual não foi objeto da pretensão inicial, tampouco de decisão pelo Tribunal de origem. O equívoco foi repetido no agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, como o agravo dirigido a esta Corte impugna tão somente a parte relativa a incidência do IRPJ e da CSLL na Taxa SELIC de depósitos judiciais, entendo ser o caso de não conhecer do agravo pela incidência da Súmula 284/STF.



    De qualquer modo, reitero que na apreciação do Tema nº 962, da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 1.063.187, fixou, o Plenário deste STF, a seguinte tese:



    É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Assim, ajustadas as balizas da presente insurgência ao espectro da incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à aplicação da Selic na repetição de indébito, constata-se a harmonia do acórdão recorrido com o Tema 962 da repercussão geral, como, repita-se, constou da decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente